Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728238-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AURORA BORGES BRANDAO COUTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 233924658 do processo n. 0705837-05.2023.8.07.0006) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante contra Aurora Borges Brandão Couto (agravada), reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade da executada, desconstituindo a penhora realizada. Em suas razões recursais (ID 73904983), o agravante narra que foi deferida, no processo de execução de origem, a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula n. 61.738 do Cartório de Registro de Imóveis de Formosa/GO. Relata que, apesar de o Juízo de origem haver reconhecida sua impenhorabilidade, não ficou demonstrado nos autos que se trata de bem de família. Sustenta ser necessária a efetiva comprovação de que o imóvel se destina à moradia da devedora, bem como a averbação dessa condição na matrícula do bem, para fins de aplicação da proteção contida na Lei n. 8.009/90, o que não teria ocorrido no caso. Aduz que, em consulta realizada no sistema ERIDF, ficou constatada a existência de outro imóvel em nome da executada, localizado em Ceilândia/DF. Alega que “a ausência de mandado de constatação impede que seja dirimido todos os pontos questionáveis levantados a respeito da configuração de bem de família, o que evidencia o equívoco da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel”. Colaciona precedentes em pretenso amparo à sua tese. Defende, de modo subsidiário, que sejam excluídos da proteção à impenhorabilidade as obras de arte e os adornos suntuosos eventualmente contidos no imóvel. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para atribuição do efeito suspensivo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para suspender os efeitos da r. decisão e manter a penhora sob o imóvel registrado sob a matrícula n. 61.738 no Cartório de Registro de Imóveis de Formosa/GO. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada para manter a constrição sobre o bem imóvel, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 73931261). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não estão presentes, por ora, os aludidos requisitos. Conforme relatado, insurge-se o executado (agravante) contra decisão do d. Juízo a quo que desconstituiu a penhora incidente sobre o bem imóvel em nome da devedora, situado na Quadra 13, Lote 19, Rua Jatobá, Jardim Ipê, Formosa/GO (registrado sobre a matrícula de n. 61.738), por considerá-lo bem de família, e, portanto, insuscetível de constrição judicial. Por pertinente, transcreva-se o teor da r. decisão agravada (ID origem 233924658), in verbis: A parte executada pede a desconstituição da penhora com fundamento na Lei n. 8009/90, alegando que o imóvel penhorado é bem de família. A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, no artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na própria lei. A finalidade da lei é a proteção da moradia e da família. Da análise da documentação acostada aos autos, tenho que merece ser acolhido requerimento. A parte executada demonstrou ser proprietária tão somente do imóvel situado na Quadra 13, Lote 19, Rua Jatobá – Jardim Ipê – Formosa/GO. Conclui-se que o imóvel penhorado é o único pertencente à executada. Ademais, feita a prova pela parte executada, caberia à parte exequente a contraprova, o que não se verificou. Acerca da proteção ao bem de família cito os seguintes precedentes jurisprudenciais: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA DE DEFESA. IMPENHORABILIDADE DO ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. PROVA. CERTIDÕES DE TODOS OS CARTÓRIOS LOCAIS DE REGISTRO DE IMÓVEIS. (...) Com efeito, se mostra razoável e suficiente a comprovação de que o imóvel penhorado é o único da família por meio de certidões de todos os cartórios locais. Nessa toada, o fato de o devedor trazer para os autos as referidas certidões, as quais sustentam inicialmente o alegado direito, gera para a adversa parte o dever de produzir contraprova, caso a entenda por insuficiente. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n.843543, 20140110240223APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: ALFEU MACHADO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 207)" "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. 1(...) 2. Na hipótese vertente, o agravante comprovou que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora se trata de bem de família, razão pela qual se impõe estabelecer a proteção prevista na Lei n. 8.009/90. 3. De fato, a fim de comprovar não ser proprietário do imóvel indicado nos autos de origem, apresentou a sua última Declaração de Imposto de Renda, na qual não consta outro imóvel além daquele sobre o qual recaiu a constrição judicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão n.834813, 20140020091716AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 02/12/2014. Pág.: 307)" Ante o exposto, reconheço a impenhorabilidade do bem, para desconstituir a penhora realizada (Id 188999326). A parte executada requer a pesquisa de bens, por intermédio da declaração de operações imobiliárias (DOI). A diligência não se mostra razoável, visto que já foi realizada consulta de bens imóveis em nome da parte executada (Id 225477031). Além disso, a consulta de eventuais operações imobiliárias deve ser realizada diretamente pela parte exequente, tendo em vista o caráter público de seu registro. Indefiro o pedido. Fica a parte exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento provisório, nos termos do art. 921, III, do CPC. De início, em que pese a relevante argumentação apresentada, não se observa, de plano, a probabilidade do direito do recorrente. Consoante se observa da documentação acostada aos autos de origem, o imóvel situado na Quadra 13, Lote 19, Rua Jatobá, Jardim Ipê, Formosa/GO (registrado sobre a matrícula de n. 61.738 no Cartório de Imóveis de Formosa/GO) constitui o único bem imóvel de propriedade da parte executada (ora agravada), sendo considerado, portanto, como bem de família (ID 225477031, p. 17/18 do processo n. 0705837-05.2023.8.07.0006). Em que pese a pesquisa nacional de bens no sistema de registros públicos do Brasil indicar a existência de bens imóveis em nome da devedora em outras comarcas, como Águas Lindas de Goiás/GO e Ceilândia/DF (ID origem 225477031, p. 1/2 e 9/10), os elementos probatórios até então constantes nos autos demonstram que referidos bens não são titularizados de fato pela devedora. De acordo com a certidão de ônus emitida pelo Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis (ID origem 225477031, p. 4/8), o imóvel situado QNP 26, Conjunto "F", Lote 43, Ceilândia/DF, era pertencente a sua sogra, a Sra. Erenita Gonçalves dos Santos, tendo sido objeto de partilha em favor do Sr. Edivaldo dos Santos Couto, na condição de herdeiro da falecida. Segundo destacado pela parte executada (ID origem 226377276), esta figurou provisoriamente como uma das proprietárias do referido bem, na condição de cônjuge do Sra. Edivaldo, contudo, o imóvel já foi objeto de alienação há terceiros, pertencendo, atualmente, à Sra. Patrícia Ferreira da Silva, última adquirente. Igualmente, não existe relação patrimonial da agravada com o imóvel localizado no Lote 58, Quadra 104, Conjunto B, Setor 10, Parque da Barragem, Águas Lindas de Goiás/GO, o qual pertence, desde a data de 22/2/2019, ao Sr. Rubens Alexandre Couto e Silva, conforme registro de venda (R-12=34.993) na certidão cartorária ao ID 225477031, p. 12/16. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, próprio desse instante processual, verifica-se que o imóvel objeto de constrição no juízo de origem corresponde, de fato, ao único imóvel residencial em nome da devedora, e, nessa medida, faz jus à proteção da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90[1]. No que diz respeito ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não se evidencia a caracterização desse requisito na espécie. Ao contrário do que sustenta o banco agravante, a mera alegação de prejuízos de ordem patrimonial não é suficiente para manutenção da penhora sobre o bem imóvel de propriedade da agravada. Em verdade, constata-se a existência de perigo de dano inverso, diante do direito fundamental à moradia (art. 6o da Constituição Federal) tutelado pela impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90, sendo prudente, portanto, aguardar a instrução processual para decidir acerca da incidência da medida constritiva sobre o bem. Com efeito, tais fatos não indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.